Tribunal: TJBA
Processo: 8033598-22.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8033598-22.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): AGRAVADO: LEAO ENGENHARIA LTDA e outros Advogado(s):BASILIO CATHALA LOUREIRO NETO, CARLOS AFFONSO LEONY NETO registrado(a) civilmente como CARLOS AFFONSO LEONY NETO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REEXAME NECESSÁRIO. SUPRIMENTO PELO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA VÁLIDA E EFICAZ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Município de Camaçari contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de nulidade decorrente da ausência de reexame necessário de sentença condenatória proferida contra o ente público. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela parte credora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a ausência de reexame necessário da sentença condenatória contra ente público implica nulidade processual que impede a formação da coisa julgada, ou pode ser suprida pela apreciação de apelação voluntária. III. RAZÕES DE DECIDIR O reexame necessário destina-se a garantir dupla análise de sentenças desfavoráveis ao ente público. Contudo, a interposição de recurso voluntário pelo ente público supre a remessa necessária, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, não configurando nulidade processual. O princípio da instrumentalidade das formas e a inexistência de prejuízo processual reforçam a validade dos atos processuais que atingem sua finalidade, dispensando o reexame necessário quando a apelação voluntária permite a reanálise completa da matéria pela instância superior. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de reexame necessário em sentença condenatória contra ente público não configura nulidade processual quando suprimida pela interposição de recurso voluntário, que permite a análise integral da matéria pela instância superior." Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 475; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1684637/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 17.05.2018; STJ, AgRg no REsp 1428841/SC, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 25.03.2014; STJ, REsp 804815/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, T2, j. 24.04.2007. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0006923-37.2005.8.05.0039, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e, como agravado, LEÃO ENGENHARIA LTDA., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA